Tribunal: STF
Processo: ARE 708836
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Tarifas bancárias. Cobrança. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no julgamento do ARE nº 675.505/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral do tema relativo à possibilidade de cobrança de taxas e tarifas bancárias administrativas, acessórias aos contratos bancários, à luz do Código de Defesa do Consumidor, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Agravo regimental não provido.